Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732594-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por FERNANDA SHELY GOMES LIMA em face de BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal. Intime-se BRADESCO SAÚDE S.A. para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 16:31:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador